Tribunal: STF
Processo: ARE 1279217
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. BAFÔMETRO. CERTIFICAÇÃO ANUAL. RESOLUÇÃO 206/2006 DO CONTRAN. CONDENAÇÃO BASEADA EM DIVERSAS PROVAS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ART. 306, § 1°, I E § 2° COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.760/2012. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. 



    IV - Agravo Regimental a que se nega provimento.